Tribunal: TJSP
Processo: 1003126-74.2024.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços laboratoriais contra sentença que denegou a segurança

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços laboratoriais contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para anular contratação realizada pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês (IRSSL), organização social gestora do Hospital Regional de Registro, sob a alegação de ausência de publicidade e impessoalidade na seleção do novo prestador. A impetrante alegou violação a princípios constitucionais e à decisão do STF na ADI 1.923/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato de organização social, pessoa jurídica de direito privado, por propalada ausência de publicidade e impessoalidade em processo seletivo simplificado; e (ii) estabelecer se há autoridade coatora legitimada passivamente na figura do superintendente da OS ou do Secretário de Saúde do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade coatora em mandado de segurança deve ter competência para desfazer o ato impugnado, o que não se verifica em relação ao Secretário de Saúde do Estado, que não participou do ato questionado.
4. O superintendente do IRSSL, por integrar entidade privada do terceiro setor, ao deflagrar processo seletivo simplificado, não exerce função típica de autoridade pública, mas mero ato de gestão comercial interna, sendo incabível equipará-lo à figura de autoridade coatora para efeitos do mandado de segurança, nos termos da Lei n.o 12.016/2009.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 1.923, reconheceu que organizações sociais não integram a Administração Pública e, portanto, não estão sujeitas à obrigatoriedade de licitação, desde que observem, em grau mínimo, os princípios da impessoalidade e objetividade.
6. A contratação realizada pelo IRSSL respeitou seu regulamento interno e considerou critérios de economicidade, tendo inclusive avaliado proposta da impetrante com base nos valores anteriormente praticados, não havendo demonstração de ofensa a direito líquido e certo.
7. A discussão sobre a adequação do regulamento interno do IRSSL à nova Lei de Licitações e à decisão da Suprema Corte na ADI 1.923 extrapola os limites do mandado de segurança e deve ser veiculada por meio de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Processo extinto sem resolução do mérito, prejudicado o apelo interposto.

Tese de julgamento:
1. Não cabe mandado de segurança contra atos praticados por organizações sociais no exercício de gestão privada, por ausência de autoridade coatora, na forma da Lei n.o 12.016/2009.
2. Organizações sociais não integram a Administração Pública e não estão sujeitas ao regime jurídico das licitações, devendo observar apenas, em grau mínimo, os princípios da impessoalidade e objetividade, conforme decidido na ADI 1.923/DF.
3. O Secretário de Saúde do Estado não possui legitimidade passiva em mandado de segurança contra ato de seleção promovido exclusivamente por organização social parceira.